Tribunal: TCU
Processo: 024.278/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico realizado para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos químicos da universidade. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa Landitec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda. sobre possíveis irregularidades na realização do Pregão Eletrônico 31/2020 pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos químicos (sólidos e líquidos), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 9.2. determinar à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com fundamento nos arts. 43 e 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250 e 251 do Regimento Interno/TCU, bem como com fundamento no 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, adote providências quanto aos itens abaixo indicados e informe, ao final do referido prazo, a este Tribunal, as medidas adotadas, tendo em vista as violações verificadas aos dispositivos constantes do art. 3o, caput e § 1o, inciso I, e art. 72 da Lei 8.666/1993, notadamente, da restrição ao caráter competitivo do Pregão Eletrônico 31/2020: 9.2.1. se abstenha de prorrogar a vigência do Contrato 12/2020, celebrado com a Servioeste Soluções Ambientais Ltda., ao término de seu período de vigência atual; e 9.2.2. realize um estudo para dimensionamento adequado da quantidade de resíduos químicos acumulados na universidade (passivo existente) e de resíduos de produção mensal, avaliando a conveniência de separá-los em itens distintos, dado o potencial de ampliar a participação de possíveis interessados e a competitividade da licitação, e de distinguir os resíduos químicos sólidos dos líquidos, em razão do custo diferenciado de tratamento, o que também tende a interferir na definição do preço da contratação, caso pretenda realizar novo certame para a contratação dos serviços; 9.3. dar ciência à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 31/2020, das quais decorreu a restrição indevida ao caráter competitivo do certame, em afronta ao art. 3o, caput e § 1o, inciso I, e ao art. 72 da Lei 8.666/1993, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, sem prejuízo da expedição de outras medidas de ciência, determinação ou recomendação em etapa processual futura deste processo: 9.3.1. inclusão, nos itens 9.8.8, 9.8.9, 9.8.10, 9.8.11 e 9.11.6 do Edital, de exigência de que as empresas licitantes possuíssem as licenças de operação de todas as etapas do serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final em nome próprio; e 9.3.2. vedação, de forma injustificada, à subcontratação parcial dos serviços, reiterada no item 12.1 do termo de referência; 9.4. autorizar, desde logo, o monitoramento da determinação e a adoção das medidas preliminares saneadoras necessárias à apuração de responsabilidades pela unidade instrutiva, em face das irregularidades descritas no relatório integrante desta deliberação; 9.5. dar ciência deste acórdão ao representante e à UFRRJ; e 9.6. restituir o processo à Selog para prosseguimento do feito.